Tribunal: TJES
Processo: 5010383-71.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010383-71.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLANGE PEREIRA SANTOS
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO PEDIDO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas
.

2. A produção da prova pericial mostra-se desnecessária para a solução da controvérsia, sobretudo para a demonstração dos encargos ilegais e, por conseguinte, inexistência de mora, o que pode ser satisfatoriamente demonstrado através da prova documental produzida nos autos. Preliminar afastada.

3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que “em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa”. (REsp 681.157/PR, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 2.2.2010).

4. Demonstrada a existência de previsão contratual expressa quanto a cobrança de juros capitalizados, não se verifica a existência de irregularidade.

5. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

6. O contrato celebrado entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 1,52% a.m. e 19,81% a.a. enquanto a média do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época é de 1,51% a.m. e 19,65% a.a.

7. Diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento.

8. Não ocorreu afronta a Súmula 472 do STJ uma vez que não houve cumulação da comissão de permanência com multa contratual.

9. Nos termos do art. 336 do CPC/2015, “
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
”

10. Benefício da gratuidade de justiça deferido.

11. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (id 4307638) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por Banco Votorantim S/A contra Solange Pereira dos Santos, julgou procedente os pedidos iniciais, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, incisos I, II, III e IV do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais (id. 4307640),a apelante pretende preliminarmente a nulidade da sentença sustentando cerceamento do direito de defesa diante da necessidade de produção de prova pericial contábil. No mérito, pretende a reforma da sentença, sustentando em síntese, que (i) se aplica ao caso as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) houve abusividade na contratação de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado; (iii) a cobrança das taxas administrativas e seguro prestamista são ilegais; (iv) a prática da capitalização de juros é vedada pelo nosso ordenamento jurídico; (v) a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios gera vantagem excessiva, sendo abusiva; (vi) lhe seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (id. 4307642), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões – Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Da preliminar de cerceamento do direito de defesa

Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Ainda, conforme consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador tem liberdade quando da avaliação das provas produzidas no processo desde que fundamente as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo o norte indicado por este princípio, tem-se também que, na análise do conjunto probatório, cabe ao juízo apreciar as provas que entender relevantes, não sendo necessária a manifestação acerca de todos os elementos do processo.

Na hipótese dos autos, a produção da prova pericial mostra-se desnecessária para a solução da controvérsia, sobretudo para a demonstração dos encargos ilegais e, por conseguinte, inexistência de mora, o que pode ser satisfatoriamente demonstrado através da prova documental produzida nos autos.

Justamente por isso já decidiu esse e. Tribunal de Justiça que
“[...] a ilegalidade de tais previsões contratuais serão aferidas por meio de interpretação contratual em paralelo ao entendimento presente no ordenamento jurídico.”
(TJES, Classe: Apelação, 11140021384, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017).

Assim, considerando que a produção da prova pericial não é indispensável para o deslinde da questão, bem como que, pelo princípio do livre convencimento motivado, é facultado ao juiz dispensar a realização de provas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Com base em tais fundamentações, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que “em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa”. (REsp 681.157/PR, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 2.2.2010)

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
desde que pactuada
, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)
. 4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos.
5. No tocante à tese de impossibilidade de cobrança de comissão de permanência, merece prosperar a irresignação, haja vista que a decisão agravada admitiu o referido encargo, sem no entanto utilizar-se de fundamentação adequada, admitindo-o ainda que ausente a expressa pactuação. É admissível a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n.294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n.30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. Aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ. Contrato no qual inexiste pactuação do referido encargo. 6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgamento 11/06/2013, Publicação 14/06/2013) (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
1. Para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com o entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
3. O Tribunal a quo, em suas razões de decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, qual seja o art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283 / DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgamento 13/08/2013, Publicação 03/09/2013) (Destaquei).

Do instrumento contratual (id. 4307503) é possível aferir, com facilidade, que a taxa de juros anual (19,81%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (1,52%), pois a multiplicação da referida taxa mensal por 12 (doze) meses resulta no total de 18,24%.

Assim, à luz da jurisprudência proveniente da Corte Superior, demonstrado a existência de previsão contratual expressa quanto a cobrança de juros capitalizados, razão pela qual não se verifica a existência de irregularidade.

No tocante a taxa de juros remuneratórios pactuada, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Com isso, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No dia 31/10/2019 foi celebrado contrato junto à instituição financeira apelada na modalidade financiamento de bens por pessoa física para aquisição de veículo, com financiamento do valor de R$ 32.406,58 (trinta e dois mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) em 48 parcelas de R$ 990,99, a juros de 1,52% ao mês e 19,81% ao ano.

Do mesmo modo, razão não assiste à apelante quanto a alegada abusividade dos juros praticados no contrato, pois, por meio de pesquisa no site do Banco Central do Brasil, pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público), constatei que a taxa média de juros praticada em outubro/2019, época em que o negócio jurídico fora celebrado, para operações similares (aquisição de veículos) era de 1,51% a.m. e 19,65% a.a., ou seja, a taxa de juros contratualmente pactuada é menor do que a taxa média de mercado.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado
.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento.

No que tange à cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora ou de normalidade, a jurisprudência está sedimentada no sentido da sua impossibilidade, estando, inclusive, sumulada pelo STJ, nos seguintes termos:

“Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula nº. 472 a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual

(TJES, Classe: Apelação, 021130025972, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

STJ. Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.

No caso dos autos, verifico que no contrato pactuado entre as partes (id. 4307503), não houve cumulação da comissão de permanência com multa contratual, inexistindo, portanto, afronta a Súmula 472 do STJ.

Quanto ao tópico da ilegalidade da cobrança das taxas administrativas e seguro prestamista, compreendido nele as taxas de registro de cadastro, inserção de gravame, tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, verifico que na contestação (id. 4307514) tais questões não foram abordadas, sendo a discussão sobre os referidos temas trazida aos autos somente na apelação (id. 4307640).

Nos termos do art. 336 do CPC/2015, “
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
”

Sendo admitida novas alegações somente quanto “
relativas a direito ou a fato superveniente
”; “c
ompetir ao juiz conhecer delas de ofício
” ou, “
por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
”, conforme disposto no art. 342 do CPC/2015, incisos I, II e III.

Assim, resta evidente que tais argumentos não podem ser conhecidos, pois manifestamente atingidos pela preclusão consumativa.

Destaca-se que, em consonância com o entendimento firmado no âmbito da Corte Superior,
“a ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão.”
(AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017),
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão originária, consolidando a posse e a propriedade do veículo nas mãos da apelada.

Por fim, a assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz
jus
à concessão do benefício o economicamente incapaz.

Como se sabe,
“[...]o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência[...]” (AgInt no AREsp n. 1.837.835/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021)
, o que não ocorre no caso dos autos.

A própria natureza e contexto da ação, consistente na busca e apreensão de veículo por falta de pagamento das prestações do financiamento, reforça a dificuldade financeira vivenciada pela apelante. Ainda, não há indicação de patrimônio ou outros elementos que denotem padrão de vida incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, portanto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos da apelante se sustenta, motivo pelo qual defiro o beneficio da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
conheço
parcialmente
do recurso
e
nesta parte

nego-lhe
provimento.

Via de consequência, majoro o valor dos honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, de exigibilidade suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.